Tribunal: TJDFT
Processo: 0732193-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732193-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANA MOYSES MUSSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra a r. decisão interlocutória (ID 200637941) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo n. 0713987-36.2023.8.07.0018), determinou a aplicação da taxa SELIC conforme Resolução CNJ no 303/2019. A parte agravante (ID 62443066), em síntese, alega que não é possível a correção capitalizada pela SELIC. O STJ, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema 99 - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevido a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Sustenta que a Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violar a separação dos poderes e planejamento orçamentário. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios. Requer que, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, e art. 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. Nos termos do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. No mesmo sentido, já se pronunciou esta Turma, “sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não havendo falar em bis in idem ou cumulação de índices, tendo em vista a prospecção futura da SELIC em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação de forma simples.” (Acórdão 1732539, 07176739020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, não há que se falar em bis in idem ou de correção capitalizada pela SELIC, uma vez que é possível a aplicação da taxa SELIC sob o montante consolidado até novembro de 2021 na atualização do débito contra a Fazenda Pública. Portanto, ante a ausência de probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão na origem que determinou a aplicação da taxa SELIC conforme a Resolução CNJ no 303/2019. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital